Tribunal: STF
Processo: ARE 1222754
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda interpõe agravo (eDoc 306), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 304) que, à anotação de incidência do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 171) manejado em face de acórdão (eDoc 167) do Tribunal Superior do Trabalho cuja ementa possui o seguinte teor:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014.



    (...).



    5. JORNADA NOTURNA. PRORROGAÇÃO. PAGAMENTO DO ADICIONAL PACTUADO EM NORMA COLETIVA. O entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 60, II, do TST decorre da consagração de norma de ordem pública (art. 73, § 5°, da CLT e art. 7°, IX, da CF), que institui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Nesse sentir, a supressão do direito ao adicional noturno quanto às horas prorrogadas é tema infenso à negociação coletiva. Recurso de revista conhecido e desprovido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, dada a frontal violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que ser incabível a pleiteada majoração do percentual do adicional-noturno vulnera a boa-fé da negociação coletiva.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que opinou pelo não-provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 331): 



    Direito trabalhista. Recurso Extraordinário com Agravo. Adicional noturno. Convenção trabalhista. Interposição de RE e EDcl contra o mesmo acórdão de forma concomitante. Não esgotamento de instância. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Súmula 281 do STF. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Não observância do art. 1.035, § 1º do CPC. Necessidade de reexame de convenção coletiva firmada entre as partes. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A Fca Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda. manejou recurso extraordinário (eDoc 171) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho; e, simultaneamente, opôs embargos (eDoc 169) contra a mesma decisão. 



    O Plenário do Supremo já decidiu que a interposição simultânea de referidos recursos ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal, de modo a atrair a aplicação, na espécie, do enunciado n. 281 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, cito, entre outros, o ARE 1.261.816 AgR e o ARE 1.272.676 AgR, ambos da relatoria do ministro Dias Toffoli; além do ARE 1.274.185 AgR-ED; do ARE 1.284.310 AgR; do ARE 1.292.061 AgR; do ARE 1.297.416 AgR; do ARE 1.382.002 AgR; do ARE 1.388.049 AgR; e do ARE 1.387.255 AgR, todos da relatoria do ministro Luiz Fux. Desse último extraio a ementa: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo acórdão, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    Na mesma linha, destaco os seguintes precedentes da Segunda Turma do Tribunal: ARE 1.321.065 AgR, de minha relatoria; ARE 1.001.525 AgR, relator o ministro Gilmar Mendes.



    A título de ilustração, transcrevo, ainda, a síntese do acórdão prolatado no julgamento do ARE 1.389.983 AgR-Segundo, do qual também sou Relator: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Não se admite a interposição de recurso extraordinário enquanto cabível, na justiça de origem, recurso ordinário. Incidência do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo. 



    2. É inviável recurso extraordinário interposto simultaneamente com embargos previstos no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pena de ofensa ao art. 102, III, da Constituição da República, considerada a falta de esgotamento das demais instâncias, e ao princípio da unirrecorribilidade. 



    3. Agravo interno desprovido.



    Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    A recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa únicae simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Por fim, observo que o Colegiado de origem, para resolver a controvérsia, amparou-se notadamente na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, bem assim na interpretação de cláusulas contratuais e em matéria infraconstitucional, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado: 



    Discute-se, nos autos, a necessidade de aplicação do mesmo adicional para o trabalho realizado em horário noturno àquele em prorrogação. 



    Não há, na norma coletiva, qualquer pactuação em torno do elastecimento da hora ficta. 



    Incontroverso, nos autos, que os instrumentos coletivos preveem o adicional noturno de 30%. Entretanto, a norma limita o pagamento do adicional majorado somente ao trabalho efetivamente realizado entre as 22h de um dia e as 5h do dia seguinte. 



    Assim, considerando que o entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 60, II, do TST decorre da consagração de norma de ordem pública (art. 73, § 5°, da CLT e art. 7°, IX, da CF), que institui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, a supressão do benefício, como posta, é tema infenso à negociação coletiva. 



    A regra encerra norma de conteúdo imperativo mínimo, amparada pelo princípio protetor, peculiar ao Direito do Trabalho. 



    Eventual disposição de norma coletiva somente é admitida no caso de instituição de condição mais benéfica do que aquela estabelecida na legislação trabalhista. 



    Rever aquela conclusão se mostra incompatível com a via extraordinária, nos termos dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula da Suprema Corte. Em casos fronteiriços, colho os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVENÇÃO COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULAS 454 E 279/STF. Em casos análogos, a jurisprudência desta Corte se formou no sentido de que, para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 789.049-AgR, relator ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma) – grifos nossos



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CLÁUSULA QUE VEDA TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de cláusulas de convenção coletiva (Súmulas 279 e 454 do STF).



    (ARE 1.315.185-AgR, Tribunal Pleno, relator ministro Presidente, 01-09-2021) – grifos nossos 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente